Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-87.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-87.2024.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS DA SILVA - CPF: 079.009.022-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido revisional de cláusulas contratuais de empréstimos consignados, por ausência de ilegalidade ou abusividade nas taxas pactuadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos superam, de forma injustificável, a média de mercado e, por isso, devem ser consideradas abusivas;

(ii) há confusão indevida entre taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET), que comprometa a análise da onerosidade excessiva; e

(iii) é possível a repetição do indébito em dobro nos moldes do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, consubstanciada em discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não ocorreu nos autos.

4. As taxas contratadas — entre 4,99% a.m. e 14,15% a.m., com CETs variando de 86,11% a.a. a 389,48% a.a. — estão dentro dos parâmetros de razoabilidade segundo dados do mercado, não configurando, por si só, afronta ao CDC.

5. A jurisprudência pacificada dos tribunais superiores não admite a imposição de limites fixos às taxas de juros remuneratórios cobradas por instituições financeiras (Súmulas STF no 596 e STJ no 382), tampouco a simples superação da média como critério automático de abusividade.

6. Não se verifica má-fé da instituição financeira que justifique a repetição do indébito em dobro, sendo incabível tal medida sem prova de cobrança indevida ou dolo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constatação de abusividade na taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado, não sendo suficiente sua mera superação.

2. A taxa de juros não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), e ambos devem ser analisados conforme as peculiaridades do contrato.

3. A repetição do indébito em dobro exige prova de cobrança indevida com má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
1000653-87.2024.8.11.0025
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1000653-87.2024.8.11.0025
, negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ora agravante, a fim de confirmar o acerto da sentença apelada, que julgou improcedente o pedido revisional, uma vez que não verificada a presença de previsões ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato objeto da lide
(
cf. Id. no 281982356
).

O agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou elementos essenciais à caracterização da abusividade contratual, especialmente quanto às taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo consignado firmados com a instituição financeira.

Assevera que tais encargos superam, de forma expressiva, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações, o que, por si só, configura abusividade, sendo desnecessária a demonstração de onerosidade excessiva. Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 596 do STF às relações de consumo, especialmente quando verificada a existência de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

Aduz que a decisão impugnada incorre em equívoco ao confundir a taxa de juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET), comprometendo a análise da legalidade dos encargos pactuados. Requer a correta distinção entre os conceitos, com a devida limitação dos juros à taxa média de mercado.

Enfatiza que a cobrança de juros excessivos caracteriza má-fé por parte da instituição financeira, o que autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, ao final, a retratação do relator (art. 1.021, §2o, do CPC) ou, não sendo esse o caso, o provimento do agravo interno pelo colegiado, a fim de que seja reconhecida a abusividade dos encargos contratados, determinada a revisão das cláusulas impugnadas e autorizada a repetição do indébito em dobro (Cf. Id. no 293741364

Nas contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 297295350).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não traz argumento novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado na exposição postulatória inicial e demais manifestações do autor, ora agravante, ao longo do processo, não havendo
qualquer
crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que, uma vez que “
as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382)
, (...)
as taxas de juros fixadas nos contratos discutidos nos autos — 4,99% a.m. e 13,43% a.m., com Custo Efetivo Total (CET) de 86,11% a.a.; 5,31% a.m., com CET de 389,48% a.a.; além de 14,15% a.m. — não se mostram, por si sós, abusivas. Não há, portanto, elementos suficientes para autorizar a intervenção judicial nos termos excepcionais previstos. Ao contrário, tais taxas inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante os parâmetros praticados no mercado para operações da mesma natureza, tratando-se de cláusulas contratuais válidas e legítimas. Cumpre sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total — CET.
”.

É certo que,
excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), contudo, o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado à operação com mesmas características, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012), e, como dito acima,
realmente
não se pode falar em abusividade ou excessiva onerosidade da previsão e cobrança dos juros nos moldes contratados dada às especificidades das circunstâncias fáticas envolvidas.

Pelo exposto,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025